Tribunal: STF
Processo: ARE 1509084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO. LEI Nº 9.424, DE 1996, ART. 15. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. INEXIGIBILIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I; e 212, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Mérito da causa 



    O impetrante requer, enquanto pessoa física titular de atividade notarial e de registro, a declaração de inexigibilidade da contribuição ao salário-educação em relação aos seus empregados.



    A 1ª Seção deste Tribunal, órgão colegiado que reúne as turmas especializadas em matéria tributária, decidiu em 07 de julho de 2022, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 5052206- 19.2021.4.04.0000/RS, que A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição e instituído pelo art. 15 da Lei 9.424/1996.



    Com efeito, ainda que esteja correta a premissa de que a atividade dos notários e registradores deve ser, de fato, organizada empresarialmente, a legislação do imposto de renda não admite que os notários e registradores adotem a forma de empresa individual, tal como se vê do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580, de 2018):



    [...]



    Por outro lado, a Lei nº 9.424, de 1996, elege como sujeito passivo da referida contribuição as "empresas" (art. 15), ao passo que o regulamento (Decreto nº 6.003, de 2006, art. 2º), especifica, entre as empresas, a "firma individual" e também a "sociedade que assuma o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não", o que, evidentemente, não é o caso dos notários ou registradores, que não podem adotar a forma de empresa individual, nem são sociedades, tanto mais que a delegação do serviço notarial ou registral é pessoal (Lei nº 8.935, de 1994, art. 3º).



    A respeito da inscrição dos serviços notariais e de registro no CPNJ, transcrevo as bem lançadas considerações apresentadas no voto do Des. Leandro Paulsen no julgamento da Apelação Cível nº 5003775- 16.2020.4.04.7104:



    "Das obrigações acessórias, por sua vez, não se pode extrair que os serviços notariais e de registro sejam prestados por empresa. Em primeiro lugar, são disciplinadas por atos infralegais, não se prestando para elastecer o rol dos contribuintes. Ademais, constituem obrigações de caráter formal, para fins de controle, sem o condão de definir incidências. Note-se, ainda, que o CNPJ é regrado, atualmente, pela IN 1.863/18. Não obstante a denominação desse cadastro – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –, sua abrangência vai além das pessoas jurídicas e das próprias empresas. Estão obrigados à inscrição no CNPJ, por exemplo, também os condomínios, que, desenganadamente, não são pessoas jurídicas, tampouco empresas. No que diz respeito aos serviços notariais e de registro, o art. 4º, IX, da referida IN exige inscrição, inclusive, daqueles que não tenham sido objeto de delegação do Poder Público, o que evidencia que a inscrição se presta à fiscalização, mas não está, de modo algum, atrelada à prestação do serviço por pessoa jurídica constituída para tanto ou por mesmo por empresário individual. Tampouco a obrigação de inscrição no CEI - Cadastro Específico do INSS - evidenciaria a natureza da atividade notarial ou de registro. O art. 17 da IN RFB 971/09, com a redação da IN RFB 1453/14 e da IN RFB 1867/19, dispõe que se considera "cadastro, o banco de dados contendo as informações de identificação dos sujeitos passivos na Previdência Social" e, matrícula, "a identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social, que pode ser o número de inscrição no: a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), para empresas ou entidades equiparadas, desde que obrigadas à inscrição; b) Cadastro Específico do INSS (CEI) para equiparados à empresa desobrigados da inscrição no CNPJ, obra de construção civil, produtor rural contribuinte individual, segurado especial, titular de cartório, adquirente de produção rural e empregador doméstico, nos termos do art. 19;". Aliás, o que se extrai é que, nesse diploma, os titulares de cartório são referidos em alínea distinta da que contempla as empresas e entidades equiparadas obrigadas à inscrição no CNPJ, além do que se trata de cadastro para os sujeitos passivos junto à Previdência Social. Note-se, ainda, que até mesmo a obra de construção civil exige inscrição."



    [...]



    É indevida, pois, a exigência da contribuição social do salário-educação ao impetrante, impondo-se a manutenção da sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente